Tribunal: TJPA
Processo: 0008012-87.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008012-87.2017.8.14.0051

APELANTE: LUCIANA MARINHO MACHADO RODRIGUES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS, MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE PROFESSOR. NÍVEL III. DIFERENÇAS SALARIAIS. DEVIDO O PAGAMENTO QUE DEIXOU DE PERCEBER. DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Apura-se que a Apelante/Impetrante obteve sentença que concedeu segurança, garantindo que fosse restabelecida a classificação ao Nível III de escolaridade.

2.

Destarte, foi protocolado pedido de cumprimento de sentença, sendo que o juízo de primeiro grau, com relação ao pedido de obrigação de fazer, extinguiu o feito com resolução do mérito, e, no que diz respeito ao pleito de obrigação de pagar, extinguiu sem resolução do mérito.

3.

Contudo, seguindo a jurisprudência dominante e o que disciplina o art. 14, §4º, da Lei n.º 12.016/2009, o pagamento de verbas atrasadas restringe-se às parcelas devidas entre a data da impetração e a concessão da segurança.

4.

Assim, é devida a desconstituição da sentença, para que haja o processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado pela impetrante/apelante em relação aos valores devidos a partir da impetração do mandado de segurança.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUCIANA MARINHO MACHADO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em pedido de cumprimento de sentença
.

Consta dos autos que a apelante impetrou Mandado de Segurança aduzindo ser servidora do Município apelado, ocupante do cargo de Professora, e que ingressou no cargo em 29/7/2016, sendo enquadrada no nível III do cargo, pois detém pós-gradução.

Ademais, Relatou na inicial que em março de 2017, sem qualquer justificativa, o Município apelado a reenquadrou no nível II do cargo, acarretando significativa redução remuneratória.

O Juízo de origem concedeu a segurança e, nesse sentido, determinou que a autoridade coatora procedesse ao reenquadramento da apelante no nível III do cargo (Id. 738335), o que fora confirmado em sede de recurso de apelação (Id. 952335), com o devido trânsito em julgado 7/2/2019 (Id. 1536052).

Desse modo, a apelante/impetrante requereu o cumprimento de sentença, para obter o imediato reenquadramento no nível III do cargo e o recebimento das diferenças salariais desde a impetração do
writ
(Id. 7288866).

O Município apelado comprovou o cumprimento da obrigação de fazer consistente no reenquadramento da ora apelante (Id. 7288928).

Após, o Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito em relação a obrigação de fazer consistente no reenquadramento da ora apelante e sem resolução do mérito em relação a obrigação de fazer consistente no pagamento das diferenças salariais desde a impetração do
writ
, por considerar que tal pretensão deveria ser objeto de ação própria (Id. 7288930).

Em suas razões recursais (Id. 7288933), a apelante defende a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pagamento das diferenças salariais que deixou de receber.

Nesse sentido, argumenta que o pagamento de tais verbas não depende de concessão da liminar no Mandado de Segurança, pois a Jurisprudência entende que o
writ
não pode ser utilizado como meio de cobrança das parcelas anteriores ao seu ajuizamento, porém aquelas vencidas no curso da ação devem ser objeto do cumprimento de sentença.

O Município apelado não apresentou contrarrazões (Id. 7288938).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (Id. 9561356).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em questão diz respeito a pretensão da ora apelante de ver processado o pedido de cumprimento de sentença concessiva de segurança em relação as diferenças salariais que deixou de receber desde a impetração do
writ
.

Nesse condão, cumpre ressaltar que o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como meio de cobranças de parcelas que o impetrante deixou de perceber anteriormente ao seu ajuizamento, porém engloba aquelas vencidas desde a impetração do
mandamus
.

É a interpretação que se obtém das súmulas 269 e 271 do STF. Veja-se:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Esse entendimento é confirmado pelo art.

14, §4º, da Lei n.º 12.016/09:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias
assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança
a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. (grifo nosso)

Assim, a jurisprudência do STJ entende que os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, e os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria (STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/04/2018).

Sendo assim, não se vislumbra plausibilidade do entendimento exarado pelo Juízo de origem, no sentido de que o pagamento das parcelas que se vençam a partir do ajuizamento do
writ
dependem da concessão da liminar.

Neste sentido posiciona-se este Egrégio TJPA:

ADMINISTRATIVO. REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO ESCOLAR. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. POSSE. NÃO LOTAÇÃO. JUSTIFICATIVA ABSTRATA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DISPONIVEL PARA LOTAÇÃO. 1- O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora, efetive a lotação da impetrante no cargo em que fora investida por concurso público; 2- Candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, para provimento de cargo público. Direito subjetivo à nomeação e posse. Tema pacificado na jurisprudência do STF, ressalvada a superveniência de circunstância que indique o não cumprimento desse dever, devidamente motivado; 3- Sentença parcialmente reformada para determinar o pagamento dos salários a partir da impetração, consoante o que determina o art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/09 e Súmula 271 do STF; 4- Juros e correção monetária nos termos da decisão proferida pelo STJ (REsp nº 1.495/MG – TEMA 905); 5- Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação. (3436469, 3436469, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05)

Assim,
a sentença deve ser desconstituída para determinar o retorno dos autos eletrônicos a origem para prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a obrigação de pagar consistente no pagamento do montante que a apelante deixou de perceber em razão do ato administrativo anulado, desde a data da impetração do mandado de segurança
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 03/10/2023